Tribunal: TJDFT
Processo: 0726508-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA No 0405992-2021.8.07.0015. REEDUCANDO QUE ATENDE AOS REQUISITOS. CRIME DE TRÁFICO. RESTRIÇÃO. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.
1. O “Pedido de Providência” autuado sob o no 0405992-2021.8.07.0015 estabeleceu o benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração para os presos que atendam a requisitos nele especificados.
2. O apenado encontra-se apto ao indigitado benefício porquanto iniciou o cumprimento da pena em regime fechado e progrediu para o regime semiaberto, constando, ainda, que vem remindo parte de sua pena por meio de trabalho externo e que também já obteve, por mais de uma vez, o benefício da saída temporária, não subsistindo registros de faltas ou de outra circunstância que desabonem o apenado.
3. Não obstante os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico sejam classificados como hediondo, a condenação não decorreu de nenhum dos crimes do restritivo rol excluídos do benefício previsto no referido “pedido de providência”, não havendo como estabelecer restrição inexistente.
4. Não demonstrada a alegação de se tratar de sentenciado com elevado grau de periculosidade e seu comportamento é avesso à ordem estabelecida, com tendência inequívoca à prática de novas violações, defere-se o pedido de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, porque preenchidos os demais requisitos do "Pedido de Providência".
5. Agravo conhecido e não provido.